Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que redistribua os embargos de declaração para a e. Des. Carmen Bittencourt para que atue como relatora, porquanto o voto de Sua Excelência prevaleceu no julgamento da apelação com quórum qualificado e, em razão disso, foi designada relatora para o acórdão ora embargado (Id 31579394). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora